Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Progressão de regime em face da nova Lei denominada de "Pacote Anticrime". Réu condenado por crime hediondo, mas, não reincidente específico. As leis penais, processuais e de execução têm aplicação retroativa se, de qualquer forma beneficiarem os réus (Artigo 2°, parágrafo único do Código Penal). Logo, na situação específica, deve ser exigido o percentual do cumprimento da pena de 40% para a progressão de regime, conforme as novas disposições do art. 112, inc. V, da Lei de Execuções Penais.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.